Tribunal: STF
Processo: Rcl 88212
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo nº 1001128- 34.2015.8.26.0577/50000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral.



     Município de São José dos Campos narra que, no processo em referência nesta reclamatória, se discute o “fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS (Lucentis para tratamento de DMRI Exsudativa) e de responsabilidade do Estado de São Paulo” (e-doc. 1, p. 2). 



    Afirma que o ato reclamado consiste em acórdão que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante “sob o argumento de que a análise da conformidade do acórdão aos precedentes vinculantes seria ‘impertinente’ e dependeria de ‘reanálise de provas’, invocando a Súmula 279/STF” (edoc. 1, p. 2).



    Sustenta equivoco na negativa de seguimento do apelo extremo, haja vista que 



    “[o]s Temas nºs 6 e 1.234 têm aplicação imediata e obrigatória em qualquer fase processual; A decisão reclamada não analisou se foram cumpridos os requisitos materiais e procedimentais estabelecidos pelos precedentes vinculantes; e A decisão não verificou a repartição federativa de responsabilidades determinada pelo Tema nº 1.234”. (e-doc. 1, p. 2)



    Aduz, assim, que o TJSP manteve “decisão baseada exclusivamente em laudo médico particular, sem análise dos critérios obrigatórios dos Temas nºs 6 e 1.234”.



    Argumenta, a partir da repartição de responsabilidade entre os entes federativos estabelecida na Súmula Vinculante nº 60, que “o Município não possui qualquer responsabilidade originária pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS” e, nessa medida, enfatiza que “[n]o presente caso, a responsabilidade, pelo valor, é do Estado de São Paulo” (e-doc. 1, p. 8).



    Pondera, ainda, que a modulação de efeitos estabelecida nos paradigmas “aplica[-se] apenas à competência (aspecto processual), mas NÃO aos critérios materiais e de responsabilidade, que têm aplicação imediata” (e-doc. 1, p. 8).



    Requer



    “(ii.) que seja concedida medida liminar, com fundamento no art. 989, II, do CPC, para suspender de imediato os efeitos do acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão da apelação para a realização de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), adequando-se aos precedentes vinculantes do STF; e



    (iii.) ao final, que esta Reclamação Constitucional seja julgada totalmente procedente, cassando-se definitivamente o acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, restabelecendo-se a autoridade das decisões desta Suprema Corte e determinando-se a observância integral das teses fixadas nos Temas nºs 6 e 1.234.”. 



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, observo que o juízo de piso, em sentença proferida em 28/7/2015 nos autos do processo nº 1001128-34.2015.8.26.0577, condenou o Município de São José dos Campos a fornecer à autora o medicamento Lucentis para o tratamento de DRMI Exsudativa em olho esquerdo, pelos seguintes fundamentos: 



    “Por força do disposto no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado, devendo o atendimento ser integral (artigo 198, inciso II, da Carta Magna). 



    Dessa forma, não pode a Administração eximir-se dessa obrigação sob quaisquer pretextos, tais como repartição de competências, falta de numerário, necessidade de pré-fixação de verbas para o atendimento dos serviços de saúde, ou por não se enquadrarem os medicamentos receitados na lista de remédios padronizados do SUS. O requerido mantém a sua linha de argumentação fundada na alegação de que o fornecimento do medicamento pleiteado pela autora é de responsabilidade ao Estado, porém, tal argumentação não merece subsistir porque o Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 



    Ora, há entre as entidades de direito público interno solidariedade quanto à obrigação de assistência à saúde, podendo ser acionadas pelos cidadãos, em caso de necessidade, as três esferas de governo. O art. 198 da Carta Magna dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde, traçando suas diretrizes, das quais ora merecem destaque: a) ‘descentralização, com direção única em cada esfera de governo’ (inciso I); b) ‘atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais” (inciso II). Nos §§ 1º e 2º do citado dispositivo, ainda em relação ao Sistema Único de Saúde, nossa Lei Maior consagra a responsabilidade solidária entre a União, os Estados e os Municípios.



     No mesmo sentido o art. 4º da Lei Federal nº 8.080/90, segundo o qual o Sistema Único de Saúde constitui-se pelo “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”. 



    Assim, é patente a responsabilidade solidária entre os entes federados no que diz respeito a prover medicamentos necessários àqueles que deles comprovadamente necessitam. Trata-se do direito à saúde, constitucionalmente assegurado.



    (...)



    Doravante, anoto que sendo, dentro da organização do SUS, o município o responsável pela concretização do fornecimento do medicamento ao cidadão, na ponta do sistema, não há como acolher a pretensão de carrear a responsabilidade ao Estado. Assim sendo, comprovada a necessidade do medicamento ou insumo e a impossibilidade de sua aquisição pelo paciente, é dever do Estado, como um todo, fornecê-lo.



    (...)



    No mais, não se pode olvidar que, quanto ao tipo de medicamento/tratamento sugerido, a conveniência ou não do uso de determinado fármaco é de competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo (Resolução nº 1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal de Medicina Código de Ética Profissional), sendo inadmissível limitar a indicação médica a eventual padronização da Secretaria da Saúde, tampouco questionar a efetividade dos medicamentos indicados para o tratamento da enfermidade de que sofre a autora. 



    Com efeito, o fato de a medicação ter sido prescrita por médico articular é irrelevante para o deslinde da demanda, visto ser de conhecimento geral que o atendimento oferecido pela rede pública de saúde é insuficiente para atender à população, obrigando os pacientes que não podem aguardar por atendimento a socorrer-se da rede particular de saúde.



    No caso, segundo relatório médico de fls.13, a autora apresenta degeneração macular relacionada a idade (DMRI), forma exsudativa em olho único (OE), necessitando urgentemente do medicamento Lucentis, prescrito por seu médico, sob risco de cegueira. Informou expressamente o profissional da saúde que a droga é segura e eficaz, cientificamente comprovada no combate à doença do paciente (fls.26). 



    Ora, se existe indicação para o uso do medicamento, não há fundamento legal para se afastar a obrigação do seu fornecimento quando existe prescrição médica, com presunção de idoneidade técnica e veracidade sobre a sua necessidade.



    (...)



    Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, tornando definitiva a decisão liminar de fls.17, e o faço para CONDENAR o requerido ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em adotar as providências necessárias ao fornecimento e aplicações do medicamento prescrito (Lucentis - fls.26), enquanto perdurar o tratamento médico da autora e mediante apresentação de receituário médico atualizado a cada 90 dias, sob pena de cobrança da multa diária de R$500,00(quinhentos reais)” (e-doc. 7 - grifei).



    Essa conclusão foi mantida, ainda em 2015, em sede de apelação conforme os fundamentos sumariados a seguir:



    “OBRIGAÇÃO DE FAZER Prestação de Serviço Público Fornecimento de medicamento a pessoa portadora de DMRI Exsudativa em olho esquerdo Direito constitucional à saúde Artigo 196 da Constituição da República Obrigação solidária dos entes políticos, o que implica na possibilidade de escolha conferida a Autora Sentença de procedência confirmada. Recurso improvido”. (e-doc. 5, p. 2).



    Em 30/6/2025, o TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São José dos Campos com objetivo de questionar, dentre outros pontos, a responsabilidade da União pelo fornecimento de fármaco de alta complexidade não incorporado ao sistema SUS. Vide:



    “Com efeito, o julgamento do mérito do RE nº 566.471, Tema nº 6, STF, DJ de 28.11.2024, fixou a seguinte tese:



    (...)



    A este respeito, de rigor a menção à Súmula Vinculante sob nº 61, verbis:



    ‘A concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’.



    Ainda, no que concerne ao preenchimento dos requisitos cumulativos exigíveis à concessão de medicamentos comregistro na Anvisa mas não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, nota-se ser tal discussão incognoscível, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. 



    No presente feito, a decisão proferida pelo Órgão Colegiado, ao concluir pela possibilidade de fornecimento do medicamento, em especial por estar devidamente comprovada a necessidade e hipossuficiência do paciente, foi devidamente fundamentada. 



    Deste modo, corroborando-se com o supracitado, o julgamento do mérito do AI nº 791.292/PE, Tema nº 339, STF, DJ de 13.08.2010, contém a seguinte tese:



    (...)



    Quanto à matéria acerca da competência no fornecimento de medicamento, deve-se observar o tema julgado sob nº 1234/STF, também em sede de repercussão geral, com a seguinte descrição: Recurso Extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da CF, a obrigatoriedade de a União constar no polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa – DJe 11.10.2024.



    Embora a Suprema Corte, em longa tese, tenha fixado parâmetros acerca da definição de competência dos entes públicos para o fornecimento de medicamentos, ao julgar embargos de declaração assim decidiu: ‘(...) os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico’.



    Nessa esteira, no que tange à aplicabilidade do tema sob nº 1234/STF, especialmente sobre a matéria de competência, deve ser observada a modulação temporal de efeitos da decisão, de forma que somente haverá deslocamento das ações ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até a referida data, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco (19.09.2024).



    Dessa forma, eventual remessa à Turma Julgadora, para fins de decisão quanto à inclusão da União no feito, iria de encontro ao próprio objetivo da modulação. 



    Afinal, na hipótese de se decidir pela competência da União no fornecimento do medicamento, o desfecho não seria outro senão a inclusão da União no feito, sem a possibilidade dos autos tramitarem neste Tribunal – o que fere, evidentemente, a segurança jurídica e a estabilidade das relações que o STF pretendeu tutelar ao modular os efeitos quanto ao deslocamento da competência. A pertinência da remessa dos autos à Turma nesta etapa, portanto, está esvaziada. 



    Desta feita, considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento dos méritos acima mencionados, em cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto”.



    A negativa de seguimento do recurso extraordinário resultou mantida em sede de agravo interno, cuja ementa segue reproduzida:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente à possibilidade de concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE 566.471 TEMA 6/STF. - A matéria referente à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE 1.366.243 TEMA 1234/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Agravo desprovido”. (e-doc. 8, p. 2).



    In casu, o Município de São José dos Campos, ao argumento de o presente caso envolver provimento judicial impondo o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, alega equívoco na concretização das Teses dos Temas nº 6 e nº 1.234 da repercussão geral.



    No entanto, mediante consulta ao Relatório de Recomendação acerca dos medicamentos Aflibercepte e Ranibizumabe para o tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade Neovascular (úmida) verifico que a Conitec, em sua 94ª reunião ordinária, realizada no dia 04 de fevereiro de 2021, emitiu “recomendação preliminar favorável à incorporação das duas tecnologias, aflibercepte e ranibizumabe, no SUS, para tratamento de DMRI neovascular em pacientes acima de 60 anos”1. 



    Somado a isso, a Portaria SCTIE/MS Nº 18, de 7 de maio de 2021, torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, 



    “o aflibercepte e ranibizumabe para tratamento de Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) neovascular em pacientes acima de 60 anos conforme Protocolo do Ministério da Saúde e Assistência Oftalmológica no SUS”2.



    Cumpre-se destacar, que o enunciado da Súmula Vinculante nº 61 dispõe que “[a] concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Vide trecho de interesse da tese de julgamento fixada no Tema nº 6 da repercussão geral, apontado como paradigma de confronto na inicial: 



    “Tese de julgamento: 



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



     2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e



     (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”. 



    Com efeito, no que se refere à alegada inobservância dos critérios do Tema nº 6, em se tratando, do Processo nº 1001128- 34.2015.8.26.0577/50000, de controvérsia relacionada a medicamento incorporado no SUS para a moléstia que acomente a parte beneficiária do ato reclamado, entendo que, não resta configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique a intervenção do STF em sede reclamatória.



    No entanto, no que se refere à alegada inobservância da distribuição de responsabilidades dos entes federativos para o fornecimento do medicamento, embora o Município não tenha trazido na inicial da presente reclamação argumentação sob a perspectiva de medicamento incorporado, verifico que a argumentação expedida na origem pelo ente municipal levou em consideração pedido de responsabilização do ente estatal pelo fornecimento do medicamento (edoc. 6)



    Depreende-se que a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o agravo interno, deixou de se manifestar acerca da referida questão, a qual foi objeto do Tema nº 1234, uma vez que, no acórdão do RE nº 1.366.243 (vinculado ao aludido paradigma), pactuou-se quanto a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos incorporados da seguinte forma:



    “4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra:



    [...]



    a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;



    [...]



    b) Grupo 1B do CEAF: Competência da Justiça Estadual e responsabilidade de aquisição pelo Estado-membro (financiamento pela União), diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir ao Ente estadual a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com posterior ressarcimento na hipótese de o(a) juiz(a) redirecionar ao ente municipal. Haverá ressarcimento posterior pela União no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal, em situação devidamente comprovada (Portaria Consolidação 2/2017). Em qualquer situação, a competência permanecerá na Justiça Estadual;



    [...]



    c) Grupo 2 do CEAF: Competência da Justiça Estadual e responsabilidade de custeio total pelo Estado-membro, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir ao Ente estadual custear e fornecer tal medicamento, com posterior ressarcimento na hipótese de o(a) juiz(a) redirecionar ao ente municipal;



    [...]



    d) Grupo 3 do CEAF: Competência da Justiça Estadual, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir aos Municípios a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com ressarcimento de acordo com a divisão pactuada pela CIT, posteriormente pela União, tão somente no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal;



    [...]



    e) CBAF: Competência da Justiça Estadual, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir aos Municípios a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com ressarcimento de acordo com a divisão pactuada pela CIT, posteriormente pela União, tão somente no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal;



    [...]



    Exceção desta alínea ‘e’: Além dos repasses de recursos financeiros, a CGAFB/DAF é responsável pela aquisição centralizada e distribuição dos itens: Clindamicina 300 mg e rifampicina 300 mg, exclusivamente para tratamento de hidradenite supurativa moderada; Insulina humana NPH, insulina humana regular; itens que compõem o Programa Saúde da Mulher: contraceptivos orais e injetáveis, misoprostol, dispositivo intrauterino (DIU) e diafragma; e Kit de medicamentos e insumos estratégicos para a Assistência Farmacêutica às Unidades da Federação atingidas por desastres.



    [...]



    f) CESAF: Competência da Justiça Federal, com ressarcimento posterior pela União, caso os demais entes federativos sejam responsabilizados pelo fornecimento do medicamento no processo judicial, salvo se se tratar de ato atribuído aos estados e municípios (parte da distribuição e dispensação).



    Para os casos de tuberculose resistente, a dispensação também é realizada por centros de referências e hospitais federais.



    É digno de registro que a dispensação será de responsabilidade dos Municípios nos seguintes programas: (i) Tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, filariose, meningite, micoses sistêmicas, tracoma, influenza, doença falciforme, combate ao tabagismo, suplementação de vitamina A em crianças: acesso em farmácias e dispensários integrados às UBS; e farmácias públicas municipais não integradas fisicamente às UBS; (ii) HIV/Aids, hepatites virais: acesso em farmácias e dispensários integrados às UBS; farmácias públicas municipais não integradas fisicamente às UBS; e, em alguns casos, unidades dispensadoras de serviços de outros tipos de complexidade, como hospitais ou centros de especialidades; (iii) Hemoderivados e pró-coagulantes para doenças hematológicas: acesso em hemocentros e hemonúcleos; (iv) Soros e imunoglobinas para picadas de animais peçonhentos: acesso em hospitais de referência dos três entes; e (v) Vacinas: acesso em UBS; e, em alguns casos, a administração é realizada em outros locais, como os hospitais públicos e centros de especialidades.



    [...]



    Calha mencionar as exceções para todas as alíneas anteriores: (i) em situações pontuais previstas em legislação específica, a aquisição, a programação e a distribuição de medicamentos previstos no Grupo 3 poderão ser da União (kit calamidade, saúde da mulher, insulinas, entre outros), com observação de que a distribuição para os Municípios é de responsabilidade dos Estados. Sob nenhuma hipótese, envolvendo tais itens, haverá deslocamento da competência para a Justiça Federal; ou (ii) no caso de fornecimento de medicamentos à população indígena, em quaisquer dos grupos acima (1A, 1B, 2 e 3), a responsabilidade será da União, nos termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017, com deslocamento para a Justiça Federal.”



    Em se tratando de fármaco incluído na lista 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, entendo que a autoridade reclamada deve observar a repartição de responsabilidade estruturada do SUS em observância à eficácia do julgado no RE nº 1.366.243 relativamente a medicamentos incorporados, devendo direcionar o cumprimento da obrigação e determinar o ressarcimento fundo a fundo a quem suportou o ônus financeiro, embora a providência não implique, no caso concreto, o deslocamento da competência judicial, porquanto já havia sentença de mérito proferida até 17/4/23, o que implica na permanência do processo “no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”, conforme antecipação da tutela recursal deferida incidentalmente nos autos do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1234 da RG).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão com observância ao que decidido no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1234 da Repercussão Geral) e na SV nº 60.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1 https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2021/20210217_relatorio_aflibercepte_e_ranibizumabe_dmri_cp06.pdf




2  https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sctie/ms-n-18-de-7-de-maio-de-2021-318738400